Tribunal: TJDFT
Processo: 0738477-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da r. decisão que, em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de GISLENE NEVES DE SOUZA E OUTRO(S), determinou ao exequente o dever de indicar administrador-depositário para efetivar a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa executada. O Agravante aduz que, segundo o art. 866, §2o, do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz indicar o administrador-depositário. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma em parte da r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. A um primeiro e provisório exame não vejo presente o requisito da verossimilhança. A decisão recorrida, ao determinar que o exequente indique administrador-depositário da penhora sobre o faturamento da empresa ré, está em consonância com o art. 866, § 2o, do CPC e com precedentes desta eg. Corte, porquanto incumbe ao Juiz nomear o administrador-depositário, porém não há óbice de que a indicação seja delegada a alguma das partes (Acórdão 1766734, 07293753320238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não foi alegado prejuízo concreto na incumbência atribuída à exequente, instituição financeira de grande porte e com expertise na área administrativa financeira. Nesse contexto, INDEFIRO o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando o recorrido para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator